Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO em face de suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR GERAL DO IADES. Após facultada a emenda à inicial para esclarecimento quanto às condições da ação, a impetrante requereu a desistência da ação em razão da perda do objeto (IDs 47201178 e 47613817). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46